Tribunal: TJPA
Processo: 0817684-30.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817684-30.2022.8.14.0401

APELANTE: RUBENVAL DA SILVA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º, VII DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO – INOCORRÊNCIA -
INVERSÃO DA POSSE DO BEM. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582 DO STJ – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.PENA AQUEM DO MINIMO – INVIABILIDADE – ÓBICE DA SUMULA 231 EM VIGOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

i –
Na hipótese, as evidencias descreveram que houve a subtração da res furtiva (bicicleta) da vítima, mediante emprego ostensivo de uma faca, ocasião em que o recorrente empreendeu fuga, sendo perseguido por populares e posteriormente por policiais, que conseguiram prender e recuperar a bicicleta que foi restituída a vítima. Portanto, c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Sumula 582 do STJ);

II –
Com efeito, em face das evidencias do acervo, inclusive com a confissão em juízo do recorrente, impossível eximi-lo de qualquer responsabilidade pelo delito patrimonial em evidencia, que pelo modo e circunstâncias, não deixaram quaisquer dúvidas para a concorrência do crime de roubo majorado consumado, nos termos do art.
157, §2º, VII do Código Penal, assertiva que inviabiliza, incontinenti, qualquer apelo que demande se pensar de modo diverso;

III – Segue pacificado o
entendimento acerca da impossibilidade do reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ;

IV – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

rubenval da silva moraes,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime
semiaberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, VII do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou, em face da dinâmica dos fatos, que fosse operado a desclassificação para o delito de roubo tentado. Por fim, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com repercussão na quantidade de pena aplicada
.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo improvimento do recurso interposto, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.
À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
15/09/2022, por volta das 22h, RUBENVAL DA SILVA MORAES teria assaltado a vítima SÁVIO CARDOSO mediante grave ameaça e portando uma arma branca (faca), dizendo “passa a bicicleta, senão eu vou te furar e te matar”. Após o denunciado ter ido embora levando a bicicleta pertencente à vítima, esta acionou uma viatura que fazia ronda no bairro no momento do crime, que conseguiu localizar o acusado ainda em posse do bem surrupiado e de duas armas brancas (uma faca comum e outra do tipo peixeira), motivo que levou os agentes a conduzirem o réu até a autoridade policial competente.

Nesses termos, e
ncerrada a instrução,
rubenval da silva moraes
foi julgado e ao final condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime
semiaberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, VII do Código Penal, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Acerca da materialidade delitiva, restou evidenciada através do
Auto de prisão em flagrante delito (ID 13480335 - Pág. 4); BO (ID 13480335 - Pág. 15) ocasião em que MARCIO JORGE FURTADO MARÇAL que estava na companhia de Alan e Souza Neto, realizando rondas pelas ruas do bairro da Pedreira, e que por volta das 22:00h, encontravam-se na Av. Pedro Miranda, quando foram informados por populares sobre um assalto, e que o suspeito estava em fuga, a qual posteriormente soube se chamar
Sávio Fernandes Cardoso,
o qual estava sendo acompanhado por populares e pela guarnição policial do relator, que conseguiu capturar o acusado na posse de uma faca de cozinha, utilizada para ameaçar a vítima, e que ele estava com uma mochila nas costas, a qual condicionava outra faca do tipo peixeira; QUE, o acusado foi identificado pelo nome de RUBENVAL DA SILVA MORAES, que foi autuado em flagrante, sendo apresentado a bicicleta da marca Caloi, nas cores preta e amarela, assim como as faca apreendida com
Rubenval; A
uto exibição e apreensão de objeto (ID 13480335 - Pág. 19), Auto de entrega de objeto (ID 13480335 - Pág. 20).

A prova da materialidade delitiva, demonstraram, a toda evidencia, a ocorrência do fato delituoso, o qual guardaram ressonância com as provas orais do acervo processual, mormente que o recorrente RUBENVAL DA SILVA MORAES, permaneceu em silencio na fase policial, mas em contraditório judicial, confessou o protagonismo no evento. Narrativa que reverberou nos esclarecimentos prestados pelas testemunhas MÁRCIO JORGE FURTADO MARÇAL, o qual relatou:

Que, estava de ronda pelo bairro onde o delito ocorreu, quando a vítima do crime, juntamente com alguns populares, acenou para que a viatura parasse, informando a direção para onde o acusado teria fugido. Prontamente, em uma faixa de 50 metros de distância do local do fato, os agentes conseguiram alcançar o réu e detê-lo. informou também que não foi feito nenhum reconhecimento na delegacia em virtude de, no momento da abordagem do denunciado, a vítima apontar com total clareza ser de fato o réu que cometeu o delito do caso em tela.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pela testemunha JOSÉ CARVALHO DE SOUZA NETO, a qual declarou:

Que, estava em ronda, quando em determinado momento foi abordado pela população que sinalizava que havia acontecido um roubo, e juntamente com os populares, se encontrava a vítima, que juntamente com as demais pessoas sinalizou para onde o acusado havia empreendido fuga, dessa forma, conseguindo capturá-lo. Alegou também que no momento que a viatura se direcionou para o aglomerado de pessoas, já haviam outros populares perseguido o réu e apenas pararam quando a polícia chegou ao local e abordou o denunciado.

Na espécie, as provas constantes do acervo, nos remete a construir a narrativa acerca da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria, bem como discorrer sobre o iter criminis percorrido, o qual não deixa quaisquer dúvidas da sua integralidade, ou seja, da consumação do crime de roubo majorado pelo emprego de faca.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.

Na hipótese, a controvérsia cinge-se no fato de que o apelante, após a pratica do crime, teria sido
capturado cerca de 50 (cinquenta) metros de distância do local do fato, além da res furtiva ter sido recuperada, fatores que viabilizariam a desclassificação para a tentativa de roubo. Nesses moldes, carece de amparo os argumentos defensivos, vejamos:

Na espécie, as provas dos autos, remetem em ratificar, in totum, os termos engendrados na exordial, uma vez que as evidencias descreveram que houve a subtração da res furtiva (bicicleta) da vítima, mediante emprego ostensivo de uma faca, violência que inibiu qualquer reação da vítima, que se viu despojada do bem, ocasião em que o recorrente empreendeu fuga, sendo perseguido por populares e posteriormente por policiais, que conseguiram prender e recuperar a bicicleta que foi restituída a vítima.

Nesse cenário, conveniente asseverar que c
onsuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Sumula 582 do STJ). Nesse sentido, o STF
já decidiu que "O crime de roubo se consuma quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da
res furtiva
fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem." (RHC 119.611, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Habeas Corpus indeferido, revogada a liminar. (HC 123314, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05- 2017).

Com efeito, em face das evidencias do acervo, inclusive com a confissão em juízo do recorrente, impossível eximir o apelante de qualquer responsabilidade pelo delito patrimonial em evidencia, que pelo modo e circunstâncias, não deixam quaisquer dúvidas para a ocorrência do crime de roubo majorado consumado, nos termos do art.
157, §2º, VII do Código Penal, assertiva que inviabiliza, incontinenti, qualquer apelo que demande se pensar de modo diverso.

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, insustentável efetuar
a reforma da dosimetria, com o propósito de fixar a basilar aquém do mínimo legal, como advoga a defesa, em face do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, por ocasião da
segunda fase da dosimetria, o magistrado a quo reconheceu a atenuante de confissão espontânea, porém deixou de aplicá-la ante o óbice intransponível da
Súmula

231
, do
STJ
que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Ademais, inviável cogitar-se na aplicação do instituto do overruling, em face da inexistência de argumentação plausível capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada no STJ (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Diante da farta argumentação apresentada, insustentável o acolhimento da tese defensiva, devendo seguir irretocável o decisum hostilizado, pois oponível a
produção de reparos ou emendas, mantendo-se na integralidade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
rubenval da silva moraes,
condenado às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime
semiaberto,
e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, VII do Código Penal,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024